Tribunal: TJDFT
Processo: 0751031-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA PROVISÓRIA. FESTA DE ANIVERSÁRIO. REGULAMENTAÇÃO PONTUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela provisória, regulando provisoriamente a convivência do agravado com os filhos menores. Alega-se o melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a convivência provisória pode ser modificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao que apresenta documentação idônea nesse sentido, como é a declaração de hipossuficiência, ainda mais se não houve impugnação nesse sentido.
4. A festa de aniversário do menor, marcada para 30/11/2024, já ocorreu, não havendo necessidade de suspensão da ação originária. O melhor interesse da criança justifica a alteração da convivência somente quanto às datas relacionadas à festa de aniversário para que o evento não fosse frustrado.
5. A alteração do regime de convivência provisório deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Gratuidade de justiça concedida à parte agravante, recurso conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça é concedida com base na simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, conforme art. 99, § 3o, do CPC e jurisprudência do TJDFT; 2. A alteração do regime de convivência provisório fixado em razão da existência de suposta situação de risco ao menor, exceto quanto à parte que era imediata em razão do melhor interesse do menor de idade, deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 99, § 3o, art. 300; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 931921, 20150020329399AGI, Rel. Des. Hector Valverde, 6a Turma Cível, j. 30.03.2016; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão 1974475, 0745155-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/02/2025, p. 15/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971923, 0743310-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025, p. 06/03/2025.